Tribunal: TJDFT
Processo: 0005874-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DOS RÉUS NA PRÁTICA DE PEQUENOS FURTOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos réus quando o acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informa que eles, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, ingressaram em supermercado e subtraíram, para si, três peças de carne.
2. As palavras dos policiais, enquanto agentes públicos, são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, máxime quando coerentes com os demais elementos probatórios, valendo, portanto, como prova hábil a formar a convicção do magistrado.
3. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que os réus são contumazes na prática de furtos de pequeno valor, tendo ambos já sido agraciados com o princípio da insignificância, sendo ainda um deles reincidente específico.
4. “Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (tema 934 – STJ - REsp n. 1524450 / RJ).
5. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto” (Súmula m; 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.